Tribunal: STF
Processo: RE 1490009
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Lei nº 10.256/01. Contribuição substitutiva devida pela agroindústria. Constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB. Incidência da orientação contida no Tema nº 1.048 da Repercussão Geral. Exclusão do PIS e da COFINS. Matéria infraconstitucional.



    1. A contribuição da agroindústria prevista na Lei nº 10.256/01 não se submete ao Tema nº 69, e sim às orientações decorrentes do Tema nº 1.048, de modo que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime dessa lei.



    2. Carece de densidade constitucional a controvérsia acerca da exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo da contribuição substitutiva devida pela agroindústria.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Não houve majoração da verba honorária (Súmula nº 512/STF).